Tribunal: TJMT
Processo: 1014601-06.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014601-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL SALAZAR CURTY - CPF: 020.125.561-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES - CPF: 009.158.671-25 (INTERESSADO), POLIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.569.342-21 (INTERESSADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (INTERESSADO), LUANA CRISTINA GARCIA DA SILVA - CPF: 058.828.732-66 (INTERESSADO), GABRIEL SALAZAR CURTY - CPF: 020.125.561-83 (ADVOGADO), GLAUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.849.251-25 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRELEVÂNCIA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA DE SEU DEFENSOR. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. IMPERTINÊNCIA. CUSTÓDIA DECORRENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO QUE IMPÔS À PACIENTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DAS MEDIDAS CAUTELARES. ILEGALIDADES NA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NESSE SENTIDO. REGULARIDADE DA ATA. CONCRETIZAÇÃO DAS FINALIDADES DA SOLENIDADE. PENDÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. PERDA DE OBJETO. DILIGÊNCIA REALIZADA NO CURSO DA TRAMITAÇÃO DO VERTENTE PROCEDIMENTO. ESCLARECIMENTOS QUANTO À LOCALIZAÇÃO DA PACIENTE NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÃO CONSTANTE DOS PRÓPRIOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR “MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS” OU POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. INVIABILIDADE, POR ORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DA QUESTÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE, DENEGANDO-SE A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a prisão da paciente pelos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, tipificados nos artigos 33,
caput
e § 1º, inciso I, e 35,
caput
, combinados com o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

2. Em síntese, o impetrante alega a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, a ocorrência de ilegalidades na audiência de apresentação, a nulidade da prisão por suposta decretação de ofício, a ausência de expedição de guia de recolhimento, o desconhecimento do paradeiro da paciente no sistema prisional e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares ou prisão domiciliar, em razão de condições familiares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade decorrente da alegada ausência de intimação pessoal da paciente acerca da condenação; (ii) saber se há nulidade decorrente da suposta decretação
ex officio
da prisão; (iii) saber se houve irregularidade na audiência de custódia; e (iv) saber se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, à luz das condições pessoais da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação pessoal da sentença condenatória é dispensável quando a ré respondeu ao processo em liberdade, sendo suficiente a intimação do defensor, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal; ainda assim, houve intimação pessoal comprovada nos autos, inexistindo nulidade.

5. A custódia decorre de condenação transitada em julgado, constituindo prisão para cumprimento de pena, e não prisão cautelar, razão pela qual não se aplicam as regras atinentes à vedação de decretação de ofício ou à substituição por medidas cautelares.

6. Não há nulidade na audiência de apresentação, seja pela ausência de demonstração de prejuízo quanto ao alegado caráter coletivo (participação de outras pessoas presas), seja pela inexistência de prova pré-constituída de irregularidade ou de impossibilidade de acesso à gravação; ademais, a finalidade do ato foi regularmente observada, nos termos da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

7. Os pedidos relativos à localização da paciente e à expedição de guia de recolhimento não comportam conhecimento, por ausência de interesse de agir e perda de objeto. Isso porque já havia, na prova documentação que acompanhava a exordial, informação quanto à unidade carcerária para a qual a paciente foi encaminhada após o cumprimento do mandado, e, no curso da tramitação desta ação de
habeas corpus
, foi expedida a guia em questão.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar se mostra inviável, diante da natureza definitiva da condenação, do regime inicial fechado e da ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo da execução. Ademais, a situação da paciente não se confunde com a da corré beneficiada com a custódia domiciliar, pois não possui filho menor de 12 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Ação de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente, denegando-se a ordem.

Teses de julgamento:
“1. É válida a intimação da sentença condenatória realizada exclusivamente na pessoa do defensor quando o réu respondeu ao processo em liberdade, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. A prisão decorrente de condenação transitada em julgado possui natureza executória, não se submetendo ao regime jurídico das prisões cautelares, inclusive quanto à vedação de decretação de ofício e à substituição por medidas cautelares. 3. A decretação de nulidade em habeas corpus exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a alegação genérica de irregularidades em audiência de apresentação. 4. A ausência de juntada da gravação da audiência de custódia, por si só, não enseja nulidade, quando não demonstrada a impossibilidade de acesso ou prejuízo à defesa. 5. A prisão domiciliar para condenados em regime fechado constitui medida excepcional, condicionada à comprovação de requisitos legais e fáticos, não se admitindo sua concessão sem demonstração da imprescindibilidade do apenado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 1º, I, 35,
caput
, e 40, VI; CPP, arts. 310, 329, II, e 563; LEP, art. 117; Res. Nº 213/2015-CNJ, art. 13,
caput
e §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no
Habeas Corpus
nº 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/11/2021; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1020730-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 30/11/2022; STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 247.113/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Gabriel Salazar Curty em favor de Gláucia Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante relata que, na Ação Penal nº 1039786-16.2021.8.11.0002, a paciente foi condenada, em caráter definitivo, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
e § 1º, inciso I, e 35,
caput
, combinados com o art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Alega, contudo, que a paciente nunca foi intimada pessoalmente de tal condenação.

Afirma que, à míngua de requerimento ministerial ou de decisão judicial autônoma e motivada, expediu-se mandado de prisão em 22 de maio de 2024, consistindo em “decretação de prisão preventiva de ofício” (
sic
).

Assevera que mencionado mandado foi cumprido no dia 1º do corrente mês e que, na audiência de apresentação, o impetrado:

“(i) manteve a prisão pelos fundamentos da decretação;

(ii) determinou a expedição da Guia de Recolhimento Definitiva; e

(iii) abriu vista ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido da defesa por escrito e também oralizado na oportunidade da audiência – sem deliberar sobre o mérito das teses defensivas, que era o objeto próprio daquela audiência” (
sic
).

Assevera que a audiência foi realizada de maneira “coletiva”, com a presença de outras pessoas presas, e que a gravação da solenidade não foi carreada aos autos.

Enfatiza, ademais, que, até o momento, a Guia Definitiva não foi expedida, o processo executivo não foi distribuído no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não se abriu vista do feito ao
parquet
e a localização da paciente no sistema penitenciário é desconhecida.

Argumenta que a paciente possui três filhos dependentes, um dos quais, segundo o impetrante, possui necessidades especiais.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ou, ainda, por prisão domiciliar; bem como requer sejam determinadas a localização imediata da paciente no sistema penitenciário e a expedição da guia de recolhimento (Id. nº 358288382).

A liminar foi indeferida (Id. nº 35845855).

O impetrado prestou informações (Id. nº 359350890).

A douta Procuradora de Justiça Fânia Helena Oliveira de Amorim opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO – PEDIDO DEFENSIVO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INAPLICABILIDADE DO REGIME DAS PRISÕES CAUTELARES – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PACIENTE DESNECESSÁRIA SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DO DESCENDENTE – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA QUE EVIDENCIAM A REGULARIDADE DA CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LIMINAR INDEFERIDA – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM” (Id. nº 360641861).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
, exceto no que diz respeito aos pedidos de que se determine a localização da paciente no sistema penitenciário e de que se determine a expedição da guia de recolhimento: primeiro, porque, embora o impetrante sustente não saber o paradeiro de sua cliente, depreende-se do Ofício nº 2026.5.96554 da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande, cuja cópia instrui a exordial, que, após, o cumprimento do mandado de prisão, a paciente foi encaminhada ao Centro de Custódia de Cuiabá (Id. nº 358288396, p. 354), inexistindo, portanto, interesse de agir nesse particular; e, segundo, porque, no curso deste procedimento, a guia de recolhimento foi devidamente expedida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Id. nº 229681951 dos autos da Ação Penal nº 1039786-16.2021.8.11.0002), daí por que, nesse ponto, a impetração perdeu seu objeto.

Prosseguindo ao exame do mérito na extensão conhecida, convém registrar, de plano, que, malgrado o impetrante assevere que a paciente não foi intimada pessoalmente da condenação, verifica-se que ela se encontrava em liberdade ao tempo da prolação da sentença e assim permaneceu quando do acórdão que confirmou a decisão condenatória, razão pela qual sua intimação pessoal era desnecessária, bastando a de seu defensor, consoante o inciso II do art. 392 do Código de Processo Penal.

A propósito, confira-se a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no
Habeas Corpus
nº 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de novembro de 2021; data da publicação: 19 de novembro de 2021).

Mas, não fosse o bastante, constata-se que, diversamente do que afirmado pelo impetrante, a paciente foi,
sim
, intimada pessoalmente da sentença – indo o juízo além da exigência legal –, conforme cópias da certidão positiva da diligência e da contrafé do mandado, devidamente assinada pela paciente (Id. nº 358288396, pp. 169-172). Na sequência, ela ainda entrou em contato com a secretaria do juízo, por telefone, para informar que pretendia recorrer da decisão (Id. nº 358288396, p. 176) e, logo depois, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso arrazoou seu apelo (Id. nº 358288396, pp. 178-183), que foi desprovido por esta Terceira Câmara Criminal (Id. nº 358288396, pp. 245-255), acórdão do qual o Defensor Público Edson Jair Weschter manifestou ciência em 10 de abril de 2024 (Id. nº 358288396, p. 270).

Logo, não há ilegalidade a ser sanada nesse ponto.

Superada essa questão, observa-se que, contrariamente ao firmado pelo impetrante, não se está diante de prisão preventiva decretada de ofício, mas de prisão para cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, fixada em condenação transitada em julgado. Portanto, evidentemente, não se aplica, ao caso dos autos, o regime jurídico da custódia cautelar, notadamente no que concerne à proibição da atuação
ex officio
do juiz.

Com efeito, observa-se que, após o trânsito em julgado da condenação, expediu-se o Mandado de Prisão nº 1039786-16.2021.8.11.0002.01.0002-13, com a devida assinatura do eminente Magistrado Moacir Rogério Tortato, então responsável pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Id. nº 156556161 dos autos da Ação Penal nº 1039786-16.2021.8.11.0002), e por expressa determinação de Sua Excelência, não apenas nos termos da Ordem de Serviço nº 1/2022 (Id. nº 156559707 dos mesmos autos), mas da própria sentença condenatória, da qual constou o seguinte:

“E, passada em julgado para a ré GLAUCIA, e mantidos os termos da condenação e o regime fechado para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão para o início de seu cumprimento e o respectivo executivo” (Id. nº 358288396, p. 153;
sic
).

Assim, conclui-se que o título prisional em comento decorre de ordem escrita e fundamentada expedida pela autoridade judicial competente, não havendo que se falar em atuação de ofício.

O impetrante ainda suscita ilegalidades quanto à audiência de custódia, argumentando que “o ato foi realizado de forma coletiva, com a presença e oitiva sequencial de mais uma pessoa custodiada no mesmo ato”, e que “o vídeo da audiência de apresentação [...] não foi juntado aos autos” (
sic
).

Acerca da primeira dessas alegações, o impetrado, nas informações prestadas a esta Corte Estadual, esclareceu que não houve insurgência oportuna por parte do impetrante, durante a audiência, quanto à presença de outras pessoas presas, e que tal circunstância decorreu da morosidade do próprio advogado, que teria optado por ler, na íntegra, o pedido de relaxamento da prisão, ao invés de apenas requerer a juntada do requerimento, o que, segundo o eminente Magistrado, “contribuiu com maior tempo de permanência de sua assistida naquele ambiente” (Id. nº 359350890, p. 5;
sic
).

Crucialmente, contudo, o impetrante não demonstrou de que forma o suposto caráter “coletivo” da audiência teria prejudicado a paciente, o que, à luz do art. 563 do CPP, inviabiliza a declaração de qualquer nulidade.

Quanto à segunda dessas alegações, ou seja, no tocante à ausência de juntada da gravação da solenidade, observa-se que da ata, propriamente dita, não há nenhuma anotação de irregularidade ou questionamento por parte do impetrante, constando, expressamente, que “todas as ocorrências, manifestações, declarações e entrevistas, quais captadas em áudio e vídeo, será(ão) arquivada(s) no cartório próprio desta unidade judiciária” (Id. nº 358288396, p. 376;
sic
). Assim, tudo leva a crer que a audiência foi efetivamente gravada e que o respectivo arquivo de mídia audiovisual, embora não carreado aos autos, poderia ter sido obtido pelo impetrante sem grandes dificuldades, inclusive para a devida instrução da exordial.

De qualquer modo, a ausência de disponibilização imediata da gravação da audiência de apresentação, por si só, não implica a ilegalidade da custódia – que, repita-se, decorre de condenação transitada em julgado.

Trago à colação precedente deste Tribunal referente à matéria:

“Não há que se falar em nulidade da audiência de custódia pelo simples fato da sua gravação não ter sido encartada aos autos, uma vez que não ficou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelo paciente, que tinha naquela oportunidade, advogado constituído, cumprindo destacar que não foi encartado nenhum elemento de prova que demonstre a impossibilidade de acesso das partes a essa mídia no juízo de origem” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1020730-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 30 de novembro de 2022).

O impetrante sustenta, também, que, na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora não observou o disposto no art. 310 do CPP, segundo o qual o juiz, após ouvir o Ministério Público e a defesa, deverá, fundamentadamente:

“I – relaxar a prisão ilegal;

II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

Ocorre que tais disposições dizem respeito às providências a serem adotadas pelo magistrado após receber o
auto de prisão em flagrante
, do que não se trata no caso em análise. Nesse contexto, embora o art. 13 da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça estabeleça que os procedimentos nela previstos em relação à audiência de custódia serão aplicáveis “no que couber”, em relação às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão definitiva, é evidente que as providências tidas pelo impetrante como não observadas pelo impetrado – em especial a verificação da possibilidade de substituição da prisão por “medidas cautelares diversas” –
não se aplicariam
à situação da paciente, dado que ela, repita-se, não está presa
cautelarmente
. A expressão “no que couber”, portanto, não diz respeito à possibilidade de concessão de liberdade provisória, por exemplo, mas ao cumprimento das formalidades procedimentais da solenidade, notadamente no tocante à preservação da incolumidade e da dignidade da pessoa presa.

No mais, as finalidades específicas da audiência de custódia, quando realizada em razão de cumprimento de mandado (como no caso dos autos), são aquelas previstas no § 3º de mencionado artigo,
in verbis
:

“§ 3º Na audiência de custódia realizada em razão de cumprimento de mandado, o juiz competente verificará a legalidade do ato da prisão, a ocorrência de tortura e maus tratos, bem como o escoamento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal.”

Destarte, pelo que se depreende da ata, o eminente Magistrado cumpriu fielmente seu mister na oportunidade. Veja-se:

“Esclarecido a cidadã custodiada no que consiste a presente solenidade e feito os questionamentos de praxe, não constatei nenhuma ilegalidade na prisão, até porque a decisão partiu de autoridade competente, no caso, por este juízo da 3ª Unidade Judiciária de V. Grande, pelo qual foi esclarecido os motivos da prisão.

Outrossim, foi manifestado pela custodiada que não sofrera quaisquer agressões físicas dos agentes ( policiais civis ), quais efetuaram sua prisão.

Assim sendo, não me resta no momento, diante da legalidade da prisão, senão determinar a expedição da Guia de Execução Penal da condenada GLAUCIA, com a posterior remessa ao Juízo Vara de Execuções Penais de Cuiabá, bem abertura de vista ao M. Público para que se manifeste acerca do pedido formulado pela defesa técnica no Id. 228854705” (Id. nº 358288396, p. 377;
sic
).

Ainda nesse tópico, acrescento à fundamentação deste voto,
per relationem
, as considerações tecidas pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

“Nessa linha, já consignou a autoridade coatora que a audiência realizada possuía natureza de apresentação, destinada à verificação da legalidade do cumprimento do mandado e da regularidade formal da custódia, e jamais se confundia com audiência de custódia típica de flagrante, em que se exige imediata deliberação judicial sobre conversão ou relaxamento.

[...]

Uma vez reconhecida a natureza executória da custódia, perde consistência a tentativa defensiva de transplantar, automaticamente, para essa hipótese, toda a disciplina normativa pensada para a prisão em flagrante.

No que tange à alegação de que o Juízo de origem teria incorrido em omissão por abrir vista ao Ministério Público sem decidir, de imediato, os pleitos formulados pela defesa, também inexiste nulidade demonstrada.

Conforme esclarecido nas informações, o pedido de revogação da prisão deduzido naquele momento não gerava obrigatoriedade de deliberação instantânea no próprio ato, justamente porque a custódia já decorria de ordem judicial preexistente e válida.

A autoridade coatora foi expressa ao assinalar que a audiência tinha por finalidade, naquele momento, averiguar a legalidade do cumprimento do mandado, cientificar a custodiada e verificar eventual ocorrência de ilegalidade material no ato constritivo, finalidade que foi devidamente observada.

Ainda sob esse enfoque, inexiste demonstração de prejuízo concreto.

A defesa sustenta que as teses deduzidas oralmente deveriam ter sido apreciadas na própria assentada, mas deixa ausente prova de que o procedimento adotado tenha importado supressão real do contraditório ou inviabilizado o posterior exame judicial dos requerimentos.

Em
habeas corpus
, o reconhecimento de nulidade exige demonstração objetiva do constrangimento ilegal, o que não se verifica quando a insurgência se ancora em discordância quanto à dinâmica procedimental adotada, sem comprovação de lesão efetiva à liberdade por vício formal relevante” (Id. nº 360641861, pp. 6-7;
sic
).

Outrossim, não há que se falar em usurpação da competência do juízo da execução pelo impetrado, na medida em que o § 1º do art. 13 de mencionada Resolução estabelece, claramente, que “a pessoa presa será imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de prisão”, exatamente como ocorreu no caso em discussão.

Quanto à situação familiar da paciente, pontue-se que não há nos autos comprovação da sua essencialidade aos cuidados dos filhos, os quais, segundo o próprio impetrante, encontram-se sob os cuidados da avó materna. Especificamente no que diz respeito ao filho que seria portador de necessidades especiais, é, novamente, o próprio impetrante quem admite que o que existe é uma mera “suspeita de deficiência intelectual, sem diagnóstico formal” (
sic
).

Diga-se de passagem que a situação da paciente não se confunde com a da corré Poliana Rodrigues da Silva, que obteve, por decisão deste Tribunal, o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar
[1]
. O que fundamentou a concessão da ordem, naquela ocasião, foi a circunstância de a corré ser responsável por um filho então
menor de 12 anos
, enquadrando-se, portanto, em uma das hipóteses excepcionais que as Cortes Superiores consideravam justificar a flexibilização do modo de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade. Já os filhos da paciente são todos maiores de 12 anos (Id. nº 358288383, pp. 1-3), ou seja, não são crianças, e, como visto, não estão desamparados.

Além disso, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem recrudescido seu posicionamento no tocante à possibilidade de prisão domiciliar a condenados que se encontram em regime fechado, prestigiando, assim, a regra do art. 117 da Lei de Execução Penal, que reserva tal benesse a indivíduos que se encontram em regime aberto. Confira-se:

“3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto.

4. No caso concreto, além de a agravante cumprir pena no regime fechado, ela já foi condenada por tráfico de drogas praticado na residência onde vive com os filhos. Isso configura circunstância excepcional que contraindica a prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 247.113/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 27 de novembro de 2024; data da publicação: 18 de dezembro de 2024).

Nesse contexto, por ora, deve prevalecer a imperatividade de recolhimento da paciente ao cárcere para início do cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada, o que não impede que, após a distribuição da guia de recolhimento (já expedida), o juízo da execução reavalie a questão com base em maiores elementos.

Diante do exposto, conheço em parte da ação de
habeas corpus
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial, julgo-a improcedente, denegando a ordem.

É como voto.

[1]

Habeas Corpus
nº 1027113-89.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026